Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”.
2. Diferentemente do alegado, a agravada não pretende discutir “índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo” (caso de competência da Justiça federal), mas de “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150, sendo esse um dos pontos controvertidos fixados na decisão ora agravada. 2.1. Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo Banco do Brasil S/A (agravante) única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda.
3. Ônus da prova invertido por ser o agravante “responsável pela manutenção das contas individuais, bem como por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados”; por isto, parte que detém melhores condições de provar que os valores liberados ao agravado correspondem ao que lhe era devido. Ademais, o julgador monocrático concedeu prazo de 30 (trinta) dias para o agravante juntar a respectiva prova (planilha contábil da evolução da conta do agravado), vale dizer, concedeu prazo razoável para o agravante se desincumbir do ônus fixado na decisão, tudo em observância ao que dispõe o art. 373, §§1o, 2o e 3o do CPC. 3.1. Portanto, nenhuma irregularidade na inversão do ônus da prova.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.